Tribunal: TJSP
Processo: 1015195-42.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Preliminar de prescrição do indébito afastada.
Apelação. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e reparação de Danos Morais. Sentença procedente. Reforma. Contrato de cartão de crédito bancário. Validade do contrato demonstrada. Ausência de verossimilhança quanto ao desconhecimento da transação. Contrato devidamente intitulado e informando as características da

Ementa:
Preliminar de prescrição do indébito afastada.
Apelação. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e reparação de Danos Morais. Sentença procedente. Reforma. Contrato de cartão de crédito bancário. Validade do contrato demonstrada. Ausência de verossimilhança quanto ao desconhecimento da transação. Contrato devidamente intitulado e informando as características da modalidade de empréstimo contratada. Informação clara e ostensiva no cabeçalho do instrumento. Dever de informação cumprido. Inexistência de demonstração de vício de vontade da parte autora. Descontos realizados pelo banco que decorreram de exercício regular de direito. Recurso conhecido e provido.